Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005345-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), LUVERDENSE ESPORTE CLUBE - CNPJ: 06.082.026/0001-02 (AGRAVANTE), WEVERTON KLEYTON MANICOBA HONORIO - CPF: 100.385.484-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, DESPORTIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO PRELIMINAR DE CONTRATAÇÃO DE ATLETA PROFISSIONAL. CLÁUSULA PENAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO DE TRABALHO DESPORTIVA EM FASE PRÉ-CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, em demanda de rescisão de compromisso preliminar de contratação de atleta profissional, cumulada com cobrança de cláusula penal, bem como contra decisão que rejeitou embargos de declaração na origem.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia delimita-se à definição da competência material para processar e julgar pretensão de rescisão e cláusula penal fundada em instrumento denominado “Compromisso de Contratação de Atleta Profissional de Futebol”, com vigência de 90 dias, destinado à futura formalização de contrato especial de trabalho desportivo e cessão de direitos de imagem.

III. Razões de decidir

3.
A competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da Constituição Federal, abrange ações oriundas da relação de trabalho, não se restringindo a vínculos formalmente constituídos.

4.
O conteúdo do compromisso preliminar evidencia tratativas típicas de contratação desportivo-profissional, com disciplina própria e finalidade
imediata de constituição de vínculo laboral desportivo, atraindo a incidência do regime jurídico da Lei nº 9.615/1998, com destaque para o art. 28.

5.
Ainda que situada em fase pré-contratual, a obrigação exigida (cláusula penal por inadimplemento do compromisso de contratação) emerge do mesmo núcleo fático-jurídico ligado à relação de trabalho desportiva em sentido amplo, com deveres correlatos de lealdade e cumprimento do pactuado nessa etapa.

6.
A formulação do pedido pelo clube e a natureza patrimonial da providência (pagamento de quantia certa) não deslocam a competência quando a causa de pedir, remota e próxima, permanece intrinsecamente vinculada à contratação projetada de atleta profissional.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento: “1. A competência da Justiça do Trabalho alcança controvérsias oriundas da relação de trabalho desportiva, inclusive em fase pré-contratual, quando o pedido decorre diretamente de compromisso preliminar voltado à celebração de contrato especial de trabalho desportivo. 2. A pretensão de cláusula penal, ainda que patrimonial, não desloca a competência para a Justiça Comum se fundada em pacto preliminar inerente à dinâmica de contratação de atleta profissional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 114, I; Lei n. 9.615/1998, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADOA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUVERDENSE ESPORTE CLUBE contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos nº 1002857-10.2025.8.11.0045, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinou a remessa do feito à Justiça do Trabalho, bem como contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem.

Na origem, o agravante ajuizou demanda buscando a rescisão de compromisso preliminar (“Ação de rescisão contratual com cobrança da cláusula penal”) e a cobrança de cláusula penal no valor de R$ 50.000,00, alegando que o agravado, atleta profissional, firmou “pré-contrato” em 14/09/2024, com vigência de 90 dias, mas não se apresentou para o início da pré-temporada e, após contatos, confirmou que não se apresentaria, apesar de notificações, inclusive por AR.

O Juízo de origem, ao final, declinou da competência, assentando que a controvérsia se insere na relação de trabalho desportiva, inclusive em fase pré-contratual, e determinou a remessa à Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde/MT.

Contra essa decisão, o clube opôs embargos de declaração, os quais foram não acolhidos, sob fundamento de inexistirem vícios do art. 1.022 do CPC e de que a parte buscaria rediscutir o mérito, constando no dispositivo o “NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração”.

No presente agravo, o agravante sustenta, em síntese, que a pretensão é patrimonial e obrigacional, limitada à cláusula penal decorrente de pacto preliminar, regida pelo Código Civil, sem formação de contrato especial de trabalho desportivo, defendendo ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar a causa; requer, ainda, efeito suspensivo para impedir a remessa à Justiça do Trabalho até o julgamento do recurso.

Consta, ainda, nos autos, certidão no sentido de que não houve intimação do agravado em razão de inexistir, até então, a devida
angularização
processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADOA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A
pretensão deduzida na origem decorre de instrumento intitulado “Compromisso de Contratação de Atleta Profissional de Futebol”, firmado em 14/09/2024, com vigência de 90 dias, pelo qual as partes assumiram o compromisso de, posteriormente, formalizar contrato especial de trabalho desportivo e cessão de direitos de imagem; alegou o clube que o atleta não se apresentou para a pré-temporada, confirmando que não o faria, motivo pelo qual requereu a rescisão do ajuste preliminar e a cobrança de cláusula penal (R$ 50.000,00).

O Juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum, por entender que a demanda se origina de relação de trabalho desportiva, ainda que em fase pré-contratual, aplicando o art. 114, I, da Constituição Federal e destacando o regime da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), inclusive com referência ao art. 28 e à compreensão de que pré-contratos desportivos se inserem no âmbito laboral.

O agravante sustenta que, como não houve contratação efetivada, a pretensão teria natureza estritamente patrimonial, limitada à cláusula penal prevista no pacto preliminar, regida pelo Código Civil, razão pela qual defende ser competente a Justiça Comum.

A competência material da Justiça do Trabalho, definida no art. 114, I, da Constituição Federal, não se restringe às relações de emprego formalmente constituídas, alcançando as ações oriundas da relação de trabalho.

No caso, o próprio conteúdo do ajuste preliminar
,
voltado à futura celebração de contrato especial de trabalho desportivo, com
remuneração pactuada e disciplina própria
,
evidencia que a pretensão decorre, direta e imediatamente, de tratativas típicas de contratação de atleta profissional, inseridas no regime jurídico desportivo-laboral reconhecido pelo juízo de origem.

Conquanto se
trate de fase pré-contratual, a obrigação cuja execução se pretende (cláusula penal pelo inadimplemento do compromisso de contratação) nasce do mesmo núcleo fático-jurídico: a tentativa de constituição de vínculo desportivo-profissional e os deveres correlatos de lealdade e cumprimento do pactuado nessa etapa.

Não se trata, portanto, de contrato civil autônomo e desconectado, mas de pacto preliminar inerente à dinâmica de contratação do atleta profissional, cuja disciplina é reconhecida e aplicada pela Justiça Especializada.

Nesse cenário, a
circunstância de o pedido ser formulado pelo clube
, e
não pelo atleta
,
e de se restringir a obrigação de pagar quantia certa, não altera o dado determinante: a causa de pedir remota e próxima se ancora em compromisso de contratação de atleta profissional e em consequências jurídicas do inadimplemento dessa contratação projetada.

Por isso, a natureza da providência buscada (cláusula penal) não é suficiente, por si só, para deslocar a competência para a Justiça Comum, quando o fato jurídico de que emerge o pedido está intrinsecamente ligado à relação de trabalho desportiva em sentido amplo, compreendida no art. 114, I, da Constituição.

Assim, correta a conclusão do Juízo de primeiro grau ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinar a remessa do feito à Justiça do Trabalho.

Quanto à decisão liminar anteriormente proferida neste agravo (efeito suspensivo), tratou-se de providência fundada em cognição sumária para evitar deslocamento imediato do feito. À vista do exame exauriente do mérito recursal, a medida não subsiste.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, ficando revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026